Tribunal: TJDFT
Processo: 0728413-17.2017.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0728413-17.2017.8.07.0001 RECORRENTE: MIAUQUEMIA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME, JEREMIAS CESAR NETO, JACILMA CANTANHEDE SILVA RECORRIDO: PAOLA ERVILHA DE CARVALHO RAMOS, KLEBER DE MORAIS SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DESCONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA. “MEMORANDO DE ENTENDIMENTOS”. INADIMPLEMENTO. APLICAÇÃO DA CLÁUSULA PENAL. VALOR DA MULTA CONTRATUAL. DIMINUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CLÁUSULA LIVREMENTE CONSENSUADA PELAS PARTES. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSOS DESPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. Na presente hipótese os autores pretendem obter o cumprimento, pelos réus, dos termos constantes no instrumento intitulado “memorando de entendimentos” lavrado por ocasião da retirada, dos ora postulantes, da sociedade empresária. 2. No caso, a declaração de vontade prevista na segunda alteração contratual, no sentido de que os sócios retirantes dão “plena, geral, rasa e irrevogável quitação” à sociedade empresária, não se confunde com os termos estabelecidos no “memorando de entendimentos”. 3. Constatada a situação paritária entre as partes signatárias do mencionado “memorando de entendimentos”, que negociaram livremente os respectivos termos, o Poder Judiciário não deve intervir na relação jurídica negocial com o intuito de reduzir a multa contratual estabelecida, em homenagem ao princípio da intervenção mínima (art. 421, parágrafo único, do Código Civil). 4. Os artigos 82, § 2o, e 85, ambos do Código de Processo Civil, preveem que o vencido deve pagar as despesas processuais e os honorários de advogado em favor da parte vencedora. A condição de “vencido” está associada à noção de sucumbência que, por sua vez, é a situação jurídica gerada pela procedência do pedido contra a parte adversa. 5. Nos termos do art. 86, do CPC, se cada litigante figurar na demanda como vencedor e vencido, as despesas do processo devem ser proporcionalmente distribuídas entre as partes. 6. Recursos conhecidos e desprovidos. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado violou o artigo 413 do Código Civil, sustentando a necessidade de redução da multa contratual imposta em razão do cumprimento parcial das obrigações. Aduzem também que o valor é manifestamente excessivo. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 413 do Código Civil, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e do contrato firmado. Desse modo, a apreciação da tese recursal demandaria o reexame dos mencionados suportes, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010